Tribunal: STF
Processo: ARE 1380755
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA.



    APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. O apelante é servidor público da SEMOB e cumpre jornada de trabalho de 8 horas. De acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB–PCCR, instituído por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13 



    2. A jornada de trabalho de 40 horas semanais está prevista PCCR da SEMOB. Assim, ao aderir livremente ao regime estatutário, o servidor deve se submeter a referida norma. Inocorrência de labor extraordinário para justificar a percepção de tempo integral.



    3. Impossibilidade de incorporação da gratificação de escolaridade ao vencimento base. Verba fixada em lei que não se confunde com a remuneração. O PCC da SEMOB expressamente consigna que o vencimento não inclui quaisquer vantagens financeiras. Proibição ao efeito cascata, Inteligência do art.37, inciso XIV da CF/88. Precedentes dos Tribunais Superiores e da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal.



    4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.



    5. À unanimidade” (págs. 1-2 do documento eletrônico 27). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput; 37, caput; e 39, § 1°, I, II e III, da mesma Carta, ao argumento de que o vencimento básico dos servidores deve ser composto pela soma do adicional de escolaridade com o vencimento, bem como de que possui direito ao recebimento da Gratificação de Tempo Integral – GTI.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado no exame das provas dos autos e na interpretação das Leis municipais 7.502/1990 e 9.049/2013, afastou os pedidos de pagamento de gratificação de tempo integral e de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento base do ora recorrente. Transcrevo, a seguir, trechos do acórdão impugnado:



    “O apelante é servidor público da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, admitido à época sob regime celetista, quando da extinta CTBEL.



    Com a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13, os servidores que ingressaram sob o regime celetista puderam optar pelo regime estatutário, sendo que no caso concreto há prova de que o recorrente anuiu com a mudança de regime, ao assinar Termo de Opção Individual, conforme documento de ID Num. 3133190 - Pág. 1.



    Logo, observa-se que livremente concordou em se submeter ao PCCR da SEMOB, que instituiu jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme se extrai do art. 62 da mencionada lei. Senão vejamos:



    Art. 62. A jornada de trabalho dos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém –SEMOB será de quarenta horas semanais, podendo ser instituída escala de trabalho, regime de plantão ou jornada de trabalho diferenciada, no interesse da Administração Municipal.



    §1º. Os servidores deverão aderir ao Plano de Cargos e Salários instituídos na presente Lei mediante manifestação em requerimento, na forma do art. 55 da presente Lei, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído no caput deste artigo.



    […]



    Assim, inexistindo a jornada extraordinária, não há que se falar em pagamento da gratificação de tempo integral, devendo ser aplicado o que expressamente dispõe o PCCR da SEMOB, por ser lei especial.



    Do mesmo modo, não assiste razão à apelante quanto à alegação de que a gratificação de escolaridade deve integrar o valor do vencimento base. Isto porque, o vencimento base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração que corresponde a soma do vencimento base com as gratificações e demais vantagens de caráter permanente: É o que se extrai da Lei Municipal nº 7.502/90 (Regime Jurídico único dos Servidores Municipal [...]” (págs. 10-13 do documento eletrônico 27)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.298.973-AgR/PR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.188.557-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    Por fim, observo que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Com essa orientação, indico os seguintes precedentes: ARE 941.671-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 900.426-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.136-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.204-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto; RE 602.456-AgR/RN, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.681-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 571.978-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; e ARE 975.770-AgR/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator